Tribunal: TJBA
Processo: 8139606-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139606-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LILIAN DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO PLEITEADO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO E LEGISLAÇÃO APLICADA SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENDO DO AUTOR/AGRAVADO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
SUL AMÉRICA SAÚDE (ID n.
83219778)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 81153409), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante, para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de custeio
da cirurgia pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a ausência de cobertura para procedimento odontológicos, discute o material escolhido pelo
buco-maxilo
para realizar o procedimento, sustenta a necessidade de realização de perícia judicial e questiona o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde custear
o tratamento
recomendad
o
nos moldes requeridos pelo
profissional

assistente.
Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
,
arts
. 19 e 22 §1º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e art. 21, §1º, I, da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80006482020238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024) (TJ-BA - Apelação: 80006482020238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
139606-20.2022
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

SUL

AMÉRICA
SAÚDE
e
como Agravad
a
Lilian da Silva Nascimento
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela

SUL

AMÉRICA
SAÚDE

(ID n.
8
3219778
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)